Tribunal: TJDFT
Processo: 0796135-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENTREGA DE MERCADORIA. PLATAFORMA DIGITAL. UBER FLASH. ENTREGA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. VALOR DA MERCADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.129,50 a título de dano material, em decorrência de falha na prestação de serviço de entrega de mercadoria. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, e, no mérito, aduz que não houve falha na prestação do serviço, pois o motorista parceiro realizou a entrega da mercadoria no endereço informado pela autora/recorrida, bem como foi dado suporte à usuária quando buscou informações sobre a entrega. Ainda, defende que as mercadorias transportadas não podem ultrapassar o valor de R$ 500,00, exceto quando o usuário contratar o seguro que é disponibilizado na própria plataforma. Por fim, assevera que não praticou nenhuma conduta ilícita, enquanto não havia nenhum recebedor para a mercadoria no local de destino. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76056373).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e ii) se houve falha na prestação do serviço de entrega de mercadoria.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: A parte ré/recorrente arguiu a ilegitimidade da parte autora/recorrida para configurar no polo ativo da ação, sob a alegação de que o nome do usuário da plataforma digital é diferente do nome da demandante. De fato, o nome do usuário é de Renato (ID 76056318), todavia, não há configurada a ilegitimidade ativa, visto que a autora/recorrida demonstrou residir no local do destino da mercadoria (ID 76056105), sendo ela a destinatária final do serviço, e, portanto, considerada consumidor por equiparação, nos termos do art. 2o c/c art. 17, CDC. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A parte ré/recorrente também arguiu sua ilegitimidade ativa, sob a alegação de que atua apenas como plataforma digital que aproxima o prestador do serviço (motorista) ao consumidor, não possuindo qualquer responsabilidade acerca da conduta do motorista. Contudo, diante de uma relação de consumo, todos os participantes da cadeia produtiva se responsabilizam solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme prevê o art. 7o, § único, do CDC. Preliminar rejeitada.
7. Compulsados os autos, tem-se que o vídeo ID 76056106 é prova inequívoca das alegações iniciais quanto à falha na prestação do serviço de entrega de mercadoria pela parte ré/recorrente. As imagens não deixam dúvidas de que o entregador tocou uma única vez na campainha da casa e esperou por pouco tempo para que alguém pudesse receber o item. O motorista em menos de cinco minutos simplesmente desistiu da entrega. Consoante as normas da prestadora de serviço, quando o motorista parceiro não conseguir efetuar a entrega, cabe a ele devolver o item no local em que retirou, que no presente caso foi em uma loja da Asa Norte ou tentar um nova entrega no destino (ID 76056346). Todavia, na hipótese não houve comprovação de que o entregador tenha devolvido o produto na loja, tampouco que concluiu a entrega a alguém. De forma que a ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, tal como fundamentado na sentença.
8. Assim, diante da não entrega da mercadoria pelo motorista, e o dano causado à consumidora, a responsabilidade da ré/recorrente é objetiva, nos termos do art. 14, CDC, recaindo sobre si o dever de reparação.
9. No tocante ao valor da mercadoria transportada (R$ 1.129,50), não prospera a alegação para limitar a condenação a R$ 500,00, visto que podem ser transportados itens de até R$ 4.500,00, sendo a contratação de seguro opcional ao consumidor, consoante os termos e condições de uso do serviço (ID 76056346).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.